Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEVIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o réu ter causado colisão com outros automóveis ao transitar em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcóolica.
2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
3. É devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão do réu ter admitido em juízo que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, ainda que tenha dito que não estava embriagado, mormente por ter sido sua confissão considerada na fundamentação do decreto condenatório.
4. Nos termos do enunciado n. 545 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
5. Recurso provido.